Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-57.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015833-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE IPTU POR ACORDO EM EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA OU IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DÉBITOS ASSUMIDOS JUDICIALMENTE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS MESMOS DÉBITOS CONTRA O MUNICÍPIO – CONFISSÃO DE DÉBITO – AUTONOMIA DA VONTADE – COISA JULGADA MATERIAL – ACORDO TRANSITADO EM JULGADO – PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO CONCEDIDA – COISA JULGADA EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Havendo a celebração de acordo entre as partes em anterior ação de execução fiscal, no qual a parte promovente reconheceu a dívida, efetuou o pagamento e recebeu plena e irrevogável quitação, acordo este que fora homologado judicialmente, não há como, em momento posterior, nesta ação, sustentar que o pagamento fora equivocado porque se refere a débitos de IPTU de imóvel do qual não mais era proprietário.

Em se tratando de execução fiscal, cabe ao executado fazer uso das medidas legais, a exemplo dos embargos à execução fiscal e sustentar ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e fazer a devida prova, o que não fez, tendo realizado o acordo, que operou coisa julgada material entre as partes, de modo que deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção do processo.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os valores pagos a título de IPTU indevidos (R$ 3.419,14), uma vez que a parte promovente não mais era proprietária do imóvel, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos para condenar o demandado a ressarcir o prejuízo material sofrido pelo autor, referente a cobrança de IPTU do período de 2011 a 2013, no valor de R$3.419,14 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e catorze centavos), devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA-e a contar do desembolso e juros a partir da citação, na forma prescrita no art. 1-F da Lei nº 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de coisa julgada porque os débitos ora contestados foram objeto de execução fiscal, na qual fora celebrado acordo com a parte promovente que, voluntariamente, confessou os débitos e realizou a sua quitação, de modo que não mais pode discutir a legalidade deles. Alegou que nem mesmo a alegação de erro, por pensar se tratar de outros imóveis que possui, isenta o promovente de arcar com o ônus de sua conduta, pois o direito não socorre aos que dormem.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que assinou termo de confissão de dívida e pagou o débito, porém não havia a identificação do imóvel, somente o número de inscrição municipal, o que o levou a erro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento depende da análise do acordo celebrado nos autos da anterior execução fiscal, o qual abarcou os débitos que ora são objeto de pedido material.

Após ser acionado em ação de execução, a parte promovente celebrou termo de confissão de dívida, quitou o débito e o acordo fora homologado judicialmente. Todavia, tempos depois, verificou que os débitos se referiam a imóvel do qual não mais era proprietário, de modo que promoveu a presente ação alegando que assumiu os débitos por erro, uma vez que não havia endereço do imóvel, mas apenas sua matrícula.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de coisa julgada deve ser acolhida, pois a alegação de erro não é suficiente para afastar o reconhecimento da preliminar.

Realmente, há que se aplicar o jargão segundo o qual o direito não socorre aos que dormem, pois, de fato, a alegação de que assumiu os débitos por erro não se sustenta porque se havia nos autos apenas o número da matrícula do imóvel, cabia à parte promovente maior diligência no sentido de conhecer a que imóvel se referia a matrícula, seja para comprovar sua responsabilidade sobre os débitos, seja para conferir a existência de débito em aberto, o que não fez.

Aliás, em sendo demandado judicialmente, lhe cabia tomar aquelas providências inclusive para fins de oposição de embargos à execução, expediente que poderia ter sido manejado para evitar a responsabilização. Entretanto, voluntariamente, e sem as devidas cautelas, firmou termo de confissão de dívida, quitou o débito e recebeu integral e irrevogável quitação.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Com efeito, havendo a celebração de acordo entre as partes em anterior ação de execução fiscal, no qual a parte promovente reconheceu a dívida, efetuou o pagamento e recebeu plena e irrevogável quitação, acordo este que fora homologado judicialmente, não há como, em momento posterior, nesta ação, sustentar que o pagamento fora equivocado porque se refere a débitos de IPTU de imóvel do qual não mais era proprietário.

Isso porque, em se tratando de execução fiscal, cabe ao executado fazer uso das medidas legais, a exemplo dos embargos à execução fiscal e sustentar ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e fazer a devida prova, o que não fez, tendo realizado o acordo, que operou coisa julgada material entre as partes, de modo que deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, com a consequente extinção do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de coisa julgada e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021